Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720700-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E S P A C H O Designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos da ação originária. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator